Tribunal: TJBA
Processo: 8006916-27.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006916-27.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIS AUGUSTO ALBERTONI

Advogado(s)
:
ROSELITO PEREIRA LIMA

APELADO: JOAO ANTONIO DE FRANCA ROCHA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO ANTONIO DE FRANCA ROCHA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS MANIFESTAÇÃO DA PARTE RÉ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por LUIS AUGUSTO ALBERTONI contra
a
sentença pro
latada
nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 8006916-27.2023.8.05.0022, ajuizada por JOÃO ANTÔNIO DE FRANÇA ROCHA e outros. A sentença homologou o pedido de desistência formulado pelos
A
utores e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, deixando de arbitrar honorários advocatícios. O apelante sustenta a necessidade de fixação da verba honorária em razão da atuação processual d
o Réu
e da aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é devida a condenação dos
Acionantes
ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante da desistência da ação, antes do oferecimento de contestação, em razão da atuação d
o Demandado
e da incidência do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apresentação de Embargos de Declaração com conteúdo de defesa supre a ausência de citação formal, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, configurando comparecimento espontâneo e aperfeiçoando a relação processual.

4.
Conforme entendimento consolidado pelo STJ, o comparecimento do réu por meio de advogado regularmente constituído, ainda que sem poderes para receber citação, supre o ato citatório quando caracterizada a prática de atos de defesa.

5.
A extinção do feito sem resolução do mérito por desistência do
A
utor não obsta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, quando a parte adversa já houver realizado atuação processual relevante, nos termos do art. 90 do CPC.

6.
A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade recursal concorrente da parte e do advogado para discutir honorários, ainda que beneficiária da gratuidade judiciária.

7.
Conforme o Tema nº 1.076 dos recursos repetitivos, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa quando não houver condenação nem proveito econômico aferível.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido,
para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem pagos pelo
s

Autores, destacando-se, por oportuno, a suspensividade decorrente do benefício da assistência judiciária gratuita já deferido

_______________________________
____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 6º; 90, caput; 239, § 1º; 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.776.425/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 08.06.2021, DJe 11.06.2021; STJ, AgRg no AREsp 529.416/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 22.09.2015, DJe 29.09.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8006916-27.2023.8.05.0022
, em que figura como Recorrente

LUIS AUGUSTO ALBERTONI,

sendo Recorrido
JOÃO ANTÔNIO DE FRANÇA ROCHA
e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO
AO

APELO.